Tribunal: TJMT
Processo: 8069562-47.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO - CNPJ: 13.138.628/0001-08 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (RECORRIDO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8069562-47.2018.8.11.0001

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO

Recorrida:

MARIZA LIMA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – COMPENSAÇÃO DE TAXAS – AFASTADA A PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual a Exequente/Recorrente
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO
, alega ser credora da Executada/Recorrida, relativo às taxas de condomínio da casa 24, quadra 37, vencidas entre junho/2015 a outubro/2018, no valor de R$ 10.039,41 (dez mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos) até 29/11/2018, momento da propositura da ação.

2.
A sentença julgou procedentes os embargos à execução opostos para declarar que a Recorrida somente passou a deter a propriedade e posse direta do imóvel a partir de 05/07/2013, com o recebimento das chaves, considerando a liquidez do título executório, contudo reconheceu necessário o abatimento de valores pagos em período anterior, compreendido entre setembro/2012 a junho/2013, totalizando R$ 6.250,16 (seis mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

3.
Com efeito, correta a sentença objurgada que reconheceu o crédito referente as taxas condominiais da unidade 24 a partir de 05/07/2013, determinando a compensação de taxas pagas referente ao período anterior (setembro/2012 a junho/2013).

4.
É cediço que a responsabilidade da construtora/vendedora, somente será afastada se ficar comprovado que o comprador se imitiu na posse do imóvel em período anterior e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação
,
contudo, tal fato não restou comprovado.

5.
Em que pese as alegações da credora de que os pagamentos não foram comprovados ou ainda de que se realizados, encontram-se prescritos, não merece amparo, vez que os pagamentos foram realizados em 05/02/2017 quando a Recorrente inseriu as cobranças.

6.
Além disso, eventuais cobranças devidas após a prolação de sentença devem ser discutidas em sede própria, sendo que da análise dos pedidos constantes na inicial, não consta a inclusão de novas taxas.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022